Tribunal: STF
Processo: HC 201888
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Manoel da Cruz da Silva, em favor de Fernando Patricio Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 627.626/DF.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em benefício de FERNANDO PATRICIO SILVA, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (fls. 220-234): 
    ‘[...] I - Comprovada a interposição do recurso de apelação dentro do prazo previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, não há que se falar em intempestividade do recurso. 
    II - A decisão dos jurados que, em resposta ao quesito genérico previsto no art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, absolve o acusado, não é absoluta, podendo ser anulada pelo Tribunal quando se divorciar completamente da prova dos autos, sem que isso configure afronta ao princípio da soberania dos veredictos. 
    III - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.’ (grifei) 
    Daí o presente habeas corpus, em que a d. Defesa sustenta que "o venerado acórdão n. 1074357, proferido na apelação interposta pelo Parquet, salvo melhor juízo, já está superado pelo recente julgamento do RHC 117.076/PR), Supremo Tribunal Federal, datado de 01 de agosto de 2019, cujo o inteiro teor do voto segue, segundo ao qual nesse tipo de situação não cabe apelação, bem como não cabe submeter ao réu a novo julgamento" (fl. 7, grifei). 
    Requer a concessão da ordem, inclusive LIMINARMENTE, "para reconhecer que o venerado acórdão n. 1074357, proferido em grau apelação interposta pelo Parquet, salvo melhor juízo, já está superado pelo recente julgamento do RHC 117.076/PR), da lavra do Supremo Tribunal Federal, datado de 01 de agosto de 2019, cujo inteiro teor do voto segue anexo, segundo ao qual, neste tipo de situação não cabe Apelação Ministerial, consequentemente não cabe submeter ao réu a novo julgado, requerendo assim, que seja, restabelecida a anterior decisão dos jurados, que já absolveram o paciente, tudo isto feito, com base nas razões de fato e direito aqui invocadas. Requer por fim, a suspensão do novo tribunal do júri, até que seja esgotado os meios de defesa em favor do paciente, pois, mesmo que este Egrégio Tribunal não acolha o recente posicionamento do STF, há sérias expletivas de que as instâncias superiores possam acolher, pois, esta parece ser uma nova tendência, dada a relevância jurídica da matéria, pois, como é cediço nestes tipos de processo, deve ser assegurado ao réu não apenas o contraditório e ampla defesa, mais até mesmo a plenitude de defesa, ou seja deve ser dado ao réu o direito de se defender em sua forma plena, assegurando-lhe todos os meios de defesa a seu favor" (fl. 8, grifei). (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o impetrante diz que o caso do paciente é exatamente o mesmo daqueles tratados nos HCs 178.777/MG, RHC 192.432 e RHC n. 192.431.
    Requer a concessão da “ORDEM DE HABEAS CORPUS, inclusive, liminarmente suspendendo o Júri, agendado para dia 01/06/2021, informando o Juiz do Presidente do Júri em Brazlandia/DF e, no mérito a confirmação da ordem, consolidando a absolvição concedidida pelo corpo de jurados, tudo isto feito, com base nas razões de fato e de direito aqui invocadas, bem como na jurisprudencia dominante deste Egregia Suprema Corte, restando assente que, não cabe submeter ao réu a novo julgado, requerendo assim, que seja, restabelecida a anterior decisão dos jurados, que já absolveram o paciente.”
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus que pretende desconstituir acórdão proferido em 8.2.2018.
    Por meio do presente, o impetrante diz que não cabe recurso da acusação contra a decisão dos jurados que absolve o réu com a resposta positiva do quesito genérico.
    O STJ registrou que não aplicaria o entendimento desta Corte, porquanto não foi firmado pelo Plenário, mas por jurisprudência isolada de Turma.
    Diferentemente do STJ, o Supremo Tribunal Federal se divide em apenas duas turmas: a primeira e a segunda.
    Ambas as Turmas possuem o mesmo entendimento, no sentido de que, realmente, não há recurso cabível contra a decisão absolutória dos jurados, com fundamento no quesito genérico, verbis:
    “JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal. (HC 178777, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.12.2020) 
    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DARLHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192432 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.5.2021) 
    No mesmo sentido, no julgamento do HC 185.068, Rel. Min. Celso de Mello, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 20.10.2020, esta Segunda Turma, após reconhecer violação à soberania dos veredictos, concedeu a ordem em habeas corpus “para invalidar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP”.
    Ante o exposto, concedo a ordem para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça e restabelecer a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o paciente com fundamento no artigo 483, III, do CPP.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente